Tribunal: TJMT
Processo: 1010376-71.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010376-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E SOCIAL - ATITUDE - CNPJ: 08.791.800/0001-80 (RECORRIDO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JUMBO LTDA - CNPJ: 20.642.388/0001-31 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMWENTO SOBRE A NECESSIDADE/UTILIDADE DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 313837386 – reclamação nº 1010376-71.2025.8.11.0001 – 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que deferiu parcialmente o pedido inicial.

- da condição fática
.

Conforme a contestação (
id. 308723374
), há requerimento expressamente da produção de prova testemunhal e juntada de novos documentos para comprovação dos fatos alegados, em especial no tocante a alegação de suposta inexistência de saldo credor em favor da Recorrida.

-
cerceamento de defesa no julgamento antecipado (
prova indeferida e julgamento procedente
).

Possível o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas. Assim, pode o juiz indeferir eventual requerimento de instrução probatória e proferir sentença de mérito contrária ao autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada exatamente em ausência de prova. Precedente.
(
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
);
(
TJMT – TR – RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI nº 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT – 6ª Turma Cível – RApC nº. 07028794820208070007 - rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023
).

O julgamento antecipado da lide resultou na procedência da demanda, sem que o Juízo de origem enfrentasse ou justificasse o afastamento do pedido de produção da prova requerida.

“...

A requerida, por sua vez, embora admita o recebimento dos valores e os pagamentos parciais, não conseguiu comprovar a quitação integral do saldo devedor de R$ 6.300,00. Suas alegações de que a dívida foi compensada por serviços prestados por ela como babá (além do salário regular) e por seu cônjuge em um imóvel dos autores não foram devidamente quantificadas ou comprovadas. ...”
(id. 311545895 – p. 42).

Tal circunstância revela irregularidade processual que configura cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal solicitada se mostrava essencial para o pleno esclarecimento da controvérsia.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, com retorno dos autos para conclusão da instrução processual.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025